Tribunal: TJMT
Processo: 0006343-57.2013.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006343-57.2013.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FLAVIA ALESSANDRA FUKAYA DA CUNHA - CPF: 857.039.401-25 (AGRAVADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), ALDO JOSE MOSCARDINI NETO - CPF: 295.722.398-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 1998.01.016.798-9 – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E RECONHECEU O VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE COMO DEVIDO – DA ILEGITIMIDADE ATIVA E DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC E INCLUSÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198/RS, bem como a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença (AgInt no AREsp 1574242/SC).

II - Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.

III - É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ: (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).

IV - Considerando que entre o evento interruptivo (Medida Cautelar de Protesto no. 2014.01.1.148561-3, proposta pela PRODECON/MPDFT) e a data da propositura da presente ação não transcorreu o prazo de cinco anos, motivo pelo qual não há se falar na ocorrência da prescrição.

V - O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

VI - Consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.

VII - Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

VIII - Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0006343-57.2013.8.11.0007 onde litiga com FLAVIA ALESSANDRA FUKAYA DA CUNHA com tramite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 97553968 o relator negou provimento ao recurso, em decisão monocrática, com base no Art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, no sentido de manter incólume a sentença recorrida.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 100188962 legitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC – condição da ação – matéria de ordem pública - alegação em qualquer grau de jurisdição, por isso, requer seja intimado o autor/exequente para comprovar que o titular da conta poupança possuía condição de filiado do IDEC quando da propositura da ação, sob pena de ser declarada a ilegitimidade ativa e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI (ilegitimidade ativa ad causam), c/c com o parágrafo único do artigo 771 do NCPC/2015;

Aduz ofensa à coisa julgada e da incompetência territorial. Conforme preceitua o §2o do Art. 92 da Constituição Federal, apenas os Tribunais Superiores possuem jurisdição em todo território nacional. Disso resulta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em razão da vedação constitucional supramencionada, não exerce a jurisdição além de sua competência territorial, motivo pelo qual suas decisões não podem beneficiar poupadores com contas fora do Distrito Federal, que estão sob a jurisdição de outros tribunais. Dessa forma, é indiscutível que a sentença prolatada sob a égide da nova redação do artigo 16 da lei 7.347/85 submeteu-se àquele comando, produzindo seus efeitos apenas nos limites territoriais do Distrito Federal, não havendo que se falar na existência da coisa julgada no tocante à entendida abrangência nacional da referida sentença. Nesse ínterim, o prosseguimento do feito executivo é manifestamente contrário ao princípio constitucional da coisa julgada, merecendo guarida o apelo do réu para que seja acolhida preliminar de ofensa à coisa julgada e incompetência territorial;

Sustenta ocorrência de prescrição quinquenal das ações civis públicas. Considerando a prescrição quinquenal para a execução de sentença coletiva preferida em Ação Civil Pública vigora desde a edição do Código Civil de 2002, não se sustenta a alegação do Ministério Público de que os poupadores foram surpreendidos pela prescrição quinquenal, já que apenas se consolidou um entendimento que advém do próprio microssistema de ações coletivas;

Afirma que a suspensão das ações pela determinação do STF não prejudicou ou criou confusão alguma, a ponto de prejudicar o direito dos poupadores a buscar seus direitos, de modo que não se prospera a alegação do parquet para que se acate o pleito interruptivo da prescrição;

Sustenta a ilegitimidade ativa do ministério público. No caso de direitos individuais homogêneos, mormente os patrimoniais disponíveis, a execução coletiva pelo Ministério Público somente poderia ser admitida quando o valor a ser ressarcido por cada prejudicado se mostrar irrisório, de modo a tornar inviável a busca individual pelo eventual ressarcimento. Daí porque, a fim de não deixar o dano indene, permite-se a execução coletiva. Todavia, no caso da Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, já houve habilitações em número considerável, de modo a, também por esse motivo, se afastar a legitimidade do parquet para pleitear o protesto interruptivo da prescrição.

Defende o não cabimento do protesto interruptivo - ausência de motivo relevante / interesse legítimo. m, por mais amenos que sejam s efeitos dos protestos, notificações e interpelações, este procedimento cautelar específico não olvida as diretrizes básicas do processo civil, tal como o interesse para manejar o direito de ação.

Registra a prescrição da execução do crédito - ação IDEC - prazo quinquenal – violação do art. 487, ii do Código de Processo Civil – reconhecimento em qualquer grau de jurisdição. Destarte, o prazo final para interpor a presente execução ocorreu em 27/10/2014, contudo o exequente quedou-se inerte no seu direito de pleitear a correção de suas contas, ao passo que tão somente distribuiu a presente execução em 29/03/2016, ou seja, mais de dois anos depois do prazo prescricional demonstrado, razão pela qual deverá ser reconhecida prescrita a presente execução e decidida a demanda com resolução de mérito com arrimo no art. 487, II do Código de Processo Civil.

Suscita a necessidade de liquidação nos termos do ART. 509, I do NCPC/2015. Deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora, a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença;

Tece considerações sobre os juros remuneratórios – incidência única no mês de fevereiro de 1989. , vedada está à inclusão de juros remuneratórios mensais visto que estes não receberam guarida na sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada, bem como vedada está a utilização da tabela prática dos Tribunais de Justiça, visto que estas não guardam nenhuma relação com as cadernetas de poupança. Tal incompatibilidade ainda é mais flagrante diante da comparação do valor a ser recebido pelos jurisdicionados de diferentes estados, visto que essas tabelas utilizam critérios de correção distintos. Nessa hipótese, os titulares que se encontram na mesma situação jurídica, receberiam valores discrepantes violando assim o principio constitucional da igualdade, previsto no art. 5o da Constituição Federal.

Discorre que o índice do IPC inicialmente divulgado como sendo do mês de janeiro/89 em verdade alcançou o período de 51 dias, como já reconhecido pela jurisprudência. Isso decorreu da pretensão do Poder Público de baixar a inflação apurada em fevereiro e meses seguintes, e da impossibilidade física do IBGE coletar preços apenas do dia 15 de janeiro. Com isso, a variação inflacionária que refletiria no IPC de fevereiro foi toda desviada para o IPC de janeiro/89! No entanto, a nada se presta essa demonstração pois o índice que indicava a correção das cadernetas de poupança no período não era o IPC;

Requer a remessa dos autos à contadoria. O envio dos autos a contadoria, se faz necessário até mesmo porque sendo o réu uma renomada Instituição Financeira de caráter ilibado e boa reputação, não se eximiria nunca de sua responsabilidade, quer apenas que seja observado os dispositivos legais para que nenhuma das partes sejam prejudicadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de ID. 87266464, proferida no procedimento de Cumprimento individual de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública no 1998-01.1.016798-9-DF) no 0006343-57.2013.8.11.0007, ajuizada por FLAVIA ALESSANDRA FUKAYA DA CUNHA, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“ISTO POSTO, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e condeno o banco requerido ao pagamento de o percentual de 42,72% sobre o saldo existente em janeiro de 1989 e o percentual de 10,14% sobre o saldo existente em fevereiro de 1989. Ainda, tal quantum será atualizado com juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação do banco requerido na ação de conhecimento até a data da vigência do atual Código Civil (11/01/2003), a partir de quando serão de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

Condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Intimem-se..”

Inconformado, o apelante/Banco em suas razões recursais, id.87266468, i) necessidade de suspensão do presente feito, em razão do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075); (ii) ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao Idec; (iii) ofensa à coisa julgada e da incompetência territorial; (iv) prescrição quinquenal das ações civis públicas; (v) a suspensão das ações pela determinação do STF não prejudicou ou criou confusão alguma, a ponto de prejudicar o direito dos poupadores a buscar seus direitos, de modo que não se prospera a alegação do parquet para que se acate o pleito interruptivo da prescrição; (vi) ilegitimidade ativa do ministério público; (vii) não cabimento do protesto interruptivo; (viii) prescrição - artigo 397 do CC e artigo 219 do CPC; (ix) necessidade de liquidação; (x) necessidade de remessa dos autos a contadoria; (xi) não incidência dos juros remuneratórios; (xii) a mora do requerido inicia-se a partir da ciência da relação executiva obrigacional para com o requerente, que se deu apenas, quando da citação da presente execução; (xiii) é incabível a correção monetária a partir dos eventos em debate, mas tão-somente após o ajuizamento da ação, e que a projeção dos índices dos Planos econômicos posteriores, ao cálculo de atualização, somente seria cabível/aplicável se autorizada em sentença e (xiv) que o índice que indicava a correção das cadernetas de poupança no período não era o IPC e vedação da inclusão dos planos enconômicos posteriores. Por fim, sustenta ausência de fundamentos a amparar a procedência do pedido, de modo a afastar integralmente a condenação, inclusive no que se refere aos honorários advocatícios. Preparo devidamente recolhido, id. 87266469.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, do CPC, que permite ao relator negar provimento ao recurso que for contrário “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.

Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante contrário aos argumentos desenvolvidos pelo apelante, viabilizando que o julgamento se perfaça de forma monocrática (Súmula no 568/STJ).

Compulsando os autos observa-se que o objeto da presente Ação de Indenização é a cobrança da quantia glosada no saldo das contas de cadernetas de poupança.

Navegando pelos autos, entendo que o pedido de suspensão do feito, até julgamento do Tema n. 1075 pelo STF não merece acolhimento. Isto porque, em decisão monocrática, no aludido julgamento, determinou-se o prosseguimento dos processos relativos à questão do alcance da coisa julgada nas ações coletivas.

Da Ilegitimidade Ativa e da Incompetência Territorial

No que tange às alegações de ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, bem como ofensa à coisa julgada e da incompetência territorial, entendo que não comportam guarida.

No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.

No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão pretendida.

Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.

De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em sentido contrário.

No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de cumprimento de sentença, não há mais qualquer controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso dos autos.

No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no 1.243.887-PR.

Do mesmo modo, sustenta o agravante que a sentença coletiva proferida no Estado de São Paulo, só teria efeitos naquela comarca não podendo ser executada em outra jurisdição.

Com efeito, a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

A propósito nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICANTE. ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO AMPLO INDISTINTAMENTE. HIPÓTESE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ERESP N. 1.134.957/SP. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (AgInt no AREsp 1574242/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

Da Prescrição

O Banco apelante aduz a prescrição quinquenal das ações civis públicas, tendo se exaurido o prazo, no caso dos autos, em 27/10/2014, vez que o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública se deu em 27/10/2009.

No que se refere à prescrição, já está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no 1.273.643/PR, no sentido de ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença da ação civil pública, prazo este a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva.

Ocorre que, no presente caso, em 24/09/2014, a 1a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (PRODECON) – MPDFT- Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, propôs a Medida Cautelar de Protesto no. 2014.01.1.148561-3 em face do BANCO DO BRASIL S/A, requerendo a interrupção da prescrição, para a propositura de Ação de Liquidação/Execução de Sentença, referente à Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, na qual se funda o pedido de cumprimento de sentença em comento.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Ministério Público tem legitimidade subsidiária para a liquidação e execução da sentença coletiva, caso não haja habilitação por parte dos beneficiários, nos termos do art. 100 do CDC (REsp 1187.632/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 06/06/2013), bem como possui legitimidade para o ajuizamento da medida cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional (REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002).

Assim, não há se falar na ocorrência da prescrição quer em razão do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública, quer pela aplicação do art. 397 do CC e artigo 219 do CPC.

Liquidação Prévia

Prosseguindo, defende o Banco apelante a necessidade de liquidação e a remessa dos autos a contadoria.

Melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2o – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2o, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.” (TJ-MT, RAI 1002191-86.2021.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IRP. Havendo a necessidade somente de cálculos aritméticos para alcançar o valor exequendo, desnecessária é a realização de liquidação de sentença coletiva. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que incidem os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.370.899/SP e REsp no 1.361.800/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que os juros de mora devem incidir desde a citação na ação civil pública. O Índice de Reajuste da Poupança - IRP é o que melhor reflete a correção dos valores depositados em caderneta de poupança, devendo ser aplicado para corrigir o débito exequendo.” (TJ-DFT, Agravo de Instrumento no. 0702878-50.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Julgado em 05/05/2021)

Ademais, como bem pontuou o Magistrado de piso, “no mérito, procede o pedido de condenação do banco requerido ao pagamento do valor atualizado da diferença do expurgo inflacionário incidente no período, eis que restou comprovado que, nos meses de janeiro e fevereiro de 1989, a Autora possuía saldo em sua conta poupança n. 200.001.124-6, agencia 1177-0, conforme expresso sob o Id. 40016421.”

Juros Remuneratórios:

Apesar da irresignação da Instituição Bancária quanto aos juros remuneratórios, verifica-se que os referidos juros não integram o cálculo de liquidação apresentado com a exordial, razão pela qual deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir neste ponto a apelação.

Dos Juros De Mora

O Banco apelante sustenta que a mora do requerido inicia-se a partir da ciência da relação executiva obrigacional para com o requerente, que se deu apenas, quando da citação da presente execução.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.

Conferir, a propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.

Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.

Da Correção Monetária

O Banco apelante defende ser incabível a correção monetária a partir dos eventos em debate, mas tão-somente após o ajuizamento da ação, e que a projeção dos índices dos Planos econômicos posteriores, ao cálculo de atualização, somente seria cabível/aplicável se autorizada em sentença, bem como o índice que indicava a correção das cadernetas de poupança no período não era o IPC e a vedação da inclusão dos planos econômicos posteriores.

Sem razão, contudo.

No que toca à questão da correção monetária e à incidência de expurgos inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda, veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários.

Vejamos os seguintes julgados sobre a matéria, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO NÃO RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 626.307/SP E RE 1.101.937/SP – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – DESNECESSIDADE – RESP No 1.798.280 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.392.245 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas RE 626.307 – Tema 264 do STF e RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos. A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença. A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante. Em se tratando de pretensão individual de cobrança de diferenças de expurgos inflacionários, o prazo prescricional será o estabelecido pelo art. 177 do CC de 1916 (20 anos) ou pelo art. 205 do CC de 2002 (10 anos). E de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, houve a interrupção da prescrição por meio da ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal. É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial no 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.392.245/DF, assentou-se o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena). (N.U 1010452-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – PRECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos Temas Repetitivos 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associados do IDEC, possuem a legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independente da sua localidade, posto que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes. O sucessor demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido. É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva, quando se tratar de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos, quando há o conhecimento dos critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.” (N.U 1022470-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Bem sabe o Banco Apelante, posto que instituição financeira, que a base de cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado.

Existe, nesse sistema, mera recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período, e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta que deveria ser facilmente perceptível ao Banco agravante.

Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto acima foi exposto, como se pode conferir:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.” (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp no 1392245/DF, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

Dessa forma, desnecessárias maiores considerações, pois em conformidade aos fartos precedentes do c. STJ citados, impõe-se a confirmação da r. sentença integralmente.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, em decisão monocrática, com base no Art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, no sentido de manter incólume a sentença recorrida. Deixo de fixar honorários recursais, considerando que o processo foi julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Com o transito em julgado, baixem os autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito.

Intimem-se. Cumpram-se.”

Compulsando os autos observa-se que o objeto da presente Ação de Indenização é a cobrança da quantia glosada no saldo das contas de cadernetas de poupança.

Navegando pelos autos, entendo que o pedido de suspensão do feito, até julgamento do Tema n. 1075 pelo STF não merece acolhimento. Isto porque, em decisão monocrática, no aludido julgamento, determinou-se o prosseguimento dos processos relativos à questão do alcance da coisa julgada nas ações coletivas.

Da Ilegitimidade Ativa e da Incompetência Territorial

No que tange às alegações de ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, bem como ofensa à coisa julgada e da incompetência territorial, entendo que não comportam guarida.

No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.

No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão pretendida.

Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.

De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em sentido contrário.

No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de cumprimento de sentença, não há mais qualquer controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso dos autos.

No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no 1.243.887-PR.

Do mesmo modo, sustenta o agravante que a sentença coletiva proferida no Estado de São Paulo, só teria efeitos naquela comarca não podendo ser executada em outra jurisdição.

Com efeito, a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

A propósito nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICANTE. ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO AMPLO INDISTINTAMENTE. HIPÓTESE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ERESP N. 1.134.957/SP. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (AgInt no AREsp 1574242/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

Da Prescrição

O Banco apelante aduz a prescrição quinquenal das ações civis públicas, tendo se exaurido o prazo, no caso dos autos, em 27/10/2014, vez que o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública se deu em 27/10/2009.

No que se refere à prescrição, já está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no 1.273.643/PR, no sentido de ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença da ação civil pública, prazo este a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva.

Ocorre que, no presente caso, em 24/09/2014, a 1a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (PRODECON) – MPDFT- Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, propôs a Medida Cautelar de Protesto no. 2014.01.1.148561-3 em face do BANCO DO BRASIL S/A, requerendo a interrupção da prescrição, para a propositura de Ação de Liquidação/Execução de Sentença, referente à Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, na qual se funda o pedido de cumprimento de sentença em comento.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Ministério Público tem legitimidade subsidiária para a liquidação e execução da sentença coletiva, caso não haja habilitação por parte dos beneficiários, nos termos do art. 100 do CDC (REsp 1187.632/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 06/06/2013), bem como possui legitimidade para o ajuizamento da medida cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional (REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002).

Assim, não há se falar na ocorrência da prescrição quer em razão do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública, quer pela aplicação do art. 397 do CC e artigo 219 do CPC.

Liquidação Prévia

Prosseguindo, defende o Banco apelante a necessidade de liquidação e a remessa dos autos a contadoria.

Melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IRP. Havendo a necessidade somente de cálculos aritméticos para alcançar o valor exequendo, desnecessária é a realização de liquidação de sentença coletiva. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que incidem os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.370.899/SP e REsp no 1.361.800/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que os juros de mora devem incidir desde a citação na ação civil pública. O Índice de Reajuste da Poupança - IRP é o que melhor reflete a correção dos valores depositados em caderneta de poupança, devendo ser aplicado para corrigir o débito exequendo.” (TJ-DFT, Agravo de Instrumento no. 0702878-50.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Julgado em 05/05/2021)

Ademais, como bem pontuou o Magistrado de piso, “no mérito, procede o pedido de condenação do banco requerido ao pagamento do valor atualizado da diferença do expurgo inflacionário incidente no período, eis que restou comprovado que, nos meses de janeiro e fevereiro de 1989, a Autora possuía saldo em sua conta poupança n. 200.001.124-6, agencia 1177-0, conforme expresso sob o Id. 40016421.”

Juros Remuneratórios:

Apesar da irresignação da Instituição Bancária quanto aos juros remuneratórios, verifica-se que os referidos juros não integram o cálculo de liquidação apresentado com a exordial, razão pela qual deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir neste ponto a apelação.

Dos Juros De Mora

O Banco apelante sustenta que a mora do requerido inicia-se a partir da ciência da relação executiva obrigacional para com o requerente, que se deu apenas, quando da citação da presente execução.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.

Conferir, a propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.

Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.

Da Correção Monetária

O Banco apelante defende ser incabível a correção monetária a partir dos eventos em debate, mas tão-somente após o ajuizamento da ação, e que a projeção dos índices dos Planos econômicos posteriores, ao cálculo de atualização, somente seria cabível/aplicável se autorizada em sentença, bem como o índice que indicava a correção das cadernetas de poupança no período não era o IPC e a vedação da inclusão dos planos econômicos posteriores.

Sem razão, contudo.

No que toca à questão da correção monetária e à incidência de expurgos inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda, veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários.

Vejamos os seguintes julgados sobre a matéria, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – PRECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos Temas Repetitivos 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associados do IDEC, possuem a legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independente da sua localidade, posto que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes. O sucessor demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido. É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva, quando se tratar de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos, quando há o conhecimento dos critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.” (N.U 1022470-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Bem sabe o Banco Apelante, posto que instituição financeira, que a base de cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado.

Existe, nesse sistema, mera recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período, e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta que deveria ser facilmente perceptível ao Banco agravante.

Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto acima foi exposto, como se pode conferir:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp no 1392245/DF, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

Dessa forma, desnecessárias maiores considerações, pois em conformidade aos fartos precedentes do c. STJ citados, impõe-se a confirmação da r. sentença integralmente.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022